Tribunal: TJDFT
Processo: 0743182-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ALIMENTOS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL DO ALIMENTANTE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. MITIGAÇÃO. MEDIDA NECESSÁRIA PARA AFERIR A CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. INÉRCIA DA PARTE QUANTO À PROATIVIDADE PARA ELUCIDAR SUA CONDIÇÃO ECONÔMICA. INTERESSE DO MENOR. PREVALÊNCIA.
1. Acerca do interesse recursal, extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente estará legitimada para recorrer em relação às questões aventadas na instância antecedente. 1.1. Especificamente no caso do recurso de agravo de instrumento, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado no decisum recorrido. 1.2. No caso concreto, observado que a questão relacionada à quebra de sigilo bancário e fiscal da genitora não fora objeto da decisão agravada, tal matéria não é passível de exame no agravo de instrumento. 1.3. Apenas no caso de rejeição do referido pedido estará configurado o interesse recursal, a viabilizar a interposição do agravo de instrumento.
2. Nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
3. A quebra dos sigilos bancário e fiscal é medida excepcional, cabível apenas quando todos os meios disponíveis para a elucidação das condições financeiras do alimentante foram exauridos, sem sucesso. 3.1. Embora consista em direito constitucionalmente garantido (CF, art. 5o, XII), o sigilo fiscal e bancário deve ceder quando, a partir do cotejo realizado por intermédio do princípio da proporcionalidade, se opuser a outro direito igualmente relevante. 3.2. Maior preponderância recai aos interesses da alimentada.
4. Na hipótese em exame, a quebra dos sigilos bancário e fiscal não tem por finalidade valorar o patrimônio do genitor, para fins de pagamento de dívidas executadas ou busca de ativos, e sim equilibrar, de forma justa e equitativa, o binômio da necessidade da alimentada e da possibilidade do alimentante. 4.1. Não tendo o agravante se proposto à proativamente elucidar sua condição econômica, a requisição à Secretaria da Receita Federal (e-FINANCEIRA e DECRED), além das pesquisas via sistemas INFOJUD (e-CAC) e SISBAJUD, configuram medidas necessárias ao esclarecimento das condições financeiras do alimentante, razão pela qual não se observa mácula na decisão vergastada.
5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido.